Tribunal: STJ
Processo: 0008455-62.2018.8.26.0635
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2673568 - SP (2024
/0225387-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: ANALICE MUSSOLIN NOGUEIRA
ADVOGADO
: RAFAEL KHALIL COLTRO - SP424062
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que negou provimento
ao agravo regimental, mantendo a decisão de inadmissibilidade do agravo em recurso
especial, com fundamento na ausência de impugnação específica dos óbices apontados,
atraindo a aplicação da Súmula 182/STJ.
2. A parte embargante alega omissão no acórdão embargado, sustentando que a decisão não
explicitou as razões do não conhecimento do agravo em recurso especial e que teria
atribuído, de forma equivocada, fundamento não invocado pela embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão,
contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos de declaração,
especialmente quanto à análise dos fundamentos do não conhecimento do agravo em
recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, não se prestando para rediscutir o mérito da decisão ou
para revisão do julgado.
Documento eletrônico VDA51682773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:40
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 825fafc7-8f73-4224-a802-fc14f5ec36df

5. No caso, o acórdão embargado explicitou as razões da manutenção da decisão de
inadmissibilidade do agravo em recurso especial, destacando a ausência de impugnação
específica e suficiente dos fundamentos da decisão agravada, o que atraiu a aplicação da
Súmula 182/STJ.
6. A pretensão da embargante traduz mero inconformismo com o decidido, não havendo
qualquer vício no acórdão que justifique a oposição dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir o mérito da decisão ou para
revisão do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade
no acórdão embargado.
2. A ausência de impugnação específica e suficiente dos fundamentos da decisão agravada
impede o conhecimento do agravo em recurso especial, nos termos da Súmula 182/STJ.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
III, "a" e "c"; CPC,
§1o;
art. 105,
art. 1.029,
RISTJ,
§1o; CP,
art. 255,
art. 109.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 7, 83, 182 e 438; STF, Súmula 284; STJ,
AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
REsp 1.525.417/MG,
14.11.2018; STJ,
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma,
AREsp 2.486.853/BA,
julgado em 05.11.2024, DJe 11.11.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA51682773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:40
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 825fafc7-8f73-4224-a802-fc14f5ec36df

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2673568 - SP (2024
/0225387-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: ANALICE MUSSOLIN NOGUEIRA
ADVOGADO
: RAFAEL KHALIL COLTRO - SP424062
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que negou provimento
ao agravo regimental, mantendo a decisão de inadmissibilidade do agravo em recurso
especial, com fundamento na ausência de impugnação específica dos óbices apontados,
atraindo a aplicação da Súmula 182/STJ.
2. A parte embargante alega omissão no acórdão embargado, sustentando que a decisão não
explicitou as razões do não conhecimento do agravo em recurso especial e que teria
atribuído, de forma equivocada, fundamento não invocado pela embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão,
contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos de declaração,
especialmente quanto à análise dos fundamentos do não conhecimento do agravo em
recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51682772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:39
Código de Controle do Documento: 3e11e8a9-9c9e-454b-a039-bf4a427debf5

4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, não se prestando para rediscutir o mérito da decisão ou
para revisão do julgado.
5. No caso, o acórdão embargado explicitou as razões da manutenção da decisão de
inadmissibilidade do agravo em recurso especial, destacando a ausência de impugnação
específica e suficiente dos fundamentos da decisão agravada, o que atraiu a aplicação da
Súmula 182/STJ.
6. A pretensão da embargante traduz mero inconformismo com o decidido, não havendo
qualquer vício no acórdão que justifique a oposição dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir o mérito da decisão ou para
revisão do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade
no acórdão embargado.
2. A ausência de impugnação específica e suficiente dos fundamentos da decisão agravada
impede o conhecimento do agravo em recurso especial, nos termos da Súmula 182/STJ.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
III, "a" e "c"; CPC,
§1o;
art. 105,
art. 1.029,
RISTJ,
§1o; CP,
art. 255,
art. 109.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 7, 83, 182 e 438; STF, Súmula 284; STJ,
AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
REsp 1.525.417/MG,
14.11.2018; STJ,
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma,
AREsp 2.486.853/BA,
julgado em 05.11.2024, DJe 11.11.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ANALICE MUSSOLIN
contra acórdão da Quinta Turma, que
NOGUEIRA,
negou provimento ao agravo
(fls. 400-405), consoante a seguinte ementa (fls. 398-399):
regimental
Direito processual penal. Agravo regimental. Requisitos de
admissibilidade de recurso especial. Agravo não provido.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA51682772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:39
Código de Controle do Documento: 3e11e8a9-9c9e-454b-a039-bf4a427debf5

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática
que não conheceu do agravo em recurso especial.
2. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial sob os
fundamentos de ausência de demonstração adequada do dissídio
jurisprudencial, nos termos do
§1o, do CPC e
§1o, do
art. 1.029,
art. 255,
RISTJ, e necessidade de reexame de matéria fático-probatória, atraindo a
incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Nas razões do agravo regimental, a agravante alegou ter
impugnado de forma suficiente os fundamentos da decisão agravada, bem
como apresentado decisões paradigmáticas, sustentando a desnecessidade
de reexame fático-probatório.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial infirmou de maneira específica e suficiente os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, especialmente quanto à
demonstração do dissídio jurisprudencial e à necessidade de reexame de
matéria fático-probatória.
III. Razões de decidir
5. A parte agravante não infirmou de maneira específica e
suficiente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar
argumentos genéricos do recurso especial, sem enfrentar concretamente
os óbices apontados, como a deficiência na fundamentação do dissídio
jurisprudencial e a necessidade de revolvimento de matéria fática.
6. A ausência de transcrição de trechos dos acórdãos
paradigmas e de explicitação das circunstâncias que identifiquem ou
assemelhem os casos confrontados impede a análise da divergência nos
moldes exigidos para o conhecimento do recurso especial pela alínea "c"
do permissivo constitucional, atraindo a incidência da Súmula 284 do
STF.
7. A pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, providência inviável na via eleita, conforme
entendimento consolidado na Súmula 7 do STJ.
8. A jurisprudência consolidada do STJ refuta a tese de
prescrição antecipada ou virtual, conforme Súmula 438, sendo
inadmissível a extinção da punibilidade com fundamento em pena
hipotética, pelo que o acórdão encontra-se em consonância com o
entendimento desta Corte, incidindo a Súmula 83/STJ.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica e suficiente dos
fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo em
recurso especial.
2. A demonstração do dissídio jurisprudencial exige a
transcrição de trechos dos acórdãos paradigmas e a explicitação das
circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.
Documento eletrônico VDA51682772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:39
Código de Controle do Documento: 3e11e8a9-9c9e-454b-a039-bf4a427debf5

3. É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da
pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, conforme
Súmula 438 do STJ.
CF/1988,
III, "a" e
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
"c"; CPC,
§1o; RISTJ,
§1o; CP,
art. 1.029,
art. 255,
art. 109.
STJ, Súmulas 7, 83, 182 e
Jurisprudência relevante citada:
438; STF, Súmula 284; STJ, AgRg no
Rel. Min.
REsp 1.525.417/MG,
Joel
Ilan
Paciornik,
Quinta
Turma,
DJe
14.11.2018;
STJ,
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma,
AREsp 2.486.853/BA,
julgado em 05.11.2024, DJe 11.11.2024.

Nas razões deste recurso, a Defesa sustenta a ocorrência de omissões em razão
da decisão atacada não explicitar as razões do não conhecimento do agravo em recurso
especial.
Afirma que "o acórdão embargado restringe-se a reproduzir a ementa do julgado
combatido, afirmando que a Defesa teria se baseado apenas em entendimentos sumulares
não aplicáveis ao caso concreto. Todavia, não há qualquer indicação sobre a suposta
divergência dessas súmulas em relação ao feito em tela, e seguidamente, o decisum ainda
reforça de modo equivocado que a tese de prescrição virtual teria sido utilizada como
fundamento defensivo, quando tal argumento jamais foi invocado pela embargante. " (fl.

412).
Por fim, pleiteia o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para
que seja sanada a omissão apontada com o conhecimento e provimento do recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos.
De acordo com a legislação e a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, são cabíveis embargos declaratórios quando houver, na decisão embargada,
qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Além disso, é cediço que os
embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão
embargada, repito, não padecer dos vícios que autorizariam a sua interposição.
Na hipótese, não vislumbro qualquer vício existente no acórdão embargado,
tendo a Quinta Turma negado provimento ao agravo regimental porque a parte, em sede de
agravo em recurso especial, deixou de infirmar adequadamente os fundamentos da decisão
agravada.
Documento eletrônico VDA51682772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:39
Código de Controle do Documento: 3e11e8a9-9c9e-454b-a039-bf4a427debf5

Ao contrário do afirmado pela embargante, o acórdão atacado explicitou as
razões da manutenção da decisão de inadmissibilidade do agravo em recurso especial, qual
seja: ausência de impugnação específicas dos óbices, o que atraiu a aplicação da
(fls. 381-382).
Súmula n. 182/STJ
Não tendo o recurso especial nem sequer sido admitido, não cabia mesmo ao
colegiado pronunciar-se sobre as matérias de fundo, relacionadas ao mérito, nele discutidas.
Na espécie, à conta de omissão no v. acórdão, pretende o embargante a
modificação do julgado que lhe desfavoreceu, portanto, traduz mero inconformismo com o
que decidido nos autos.
, portanto, os embargos de declaração.
Rejeito
É o voto.
Documento eletrônico VDA51682772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:39
Código de Controle do Documento: 3e11e8a9-9c9e-454b-a039-bf4a427debf5

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0225387-7
AREsp 2.673.568 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00084556220188260635 12212018 22312018 81802018 84556220188260635
8455622018826063512212018 845562201882606351221201822312018
84556220188260635122120182231201881802018
EM MESA
JULGADO: 21/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANALICE MUSSOLIN NOGUEIRA
ADVOGADO
: RAFAEL KHALIL COLTRO - SP424062
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ANALICE MUSSOLIN NOGUEIRA
ADVOGADO
: RAFAEL KHALIL COLTRO - SP424062
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245551605890320485@
2024/0225387-7 - AREsp 2673568 Petição : 2025/0090522-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51631287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 22/10/2025 10:53:02
Código de Controle do Documento: 04CAC362-E480-4B76-BB1D-950A75C7547A